Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE. TEMA 585 STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL.
1. A valoração das circunstâncias judiciais negativas foi realizada de forma proporcional e idônea, estando devidamente justificado o aumento na pena-base na individualização da pena.
2. A prática de um novo crime, durante o cumprimento de pena, evidencia conduta reprovável por efetivo desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização, o que permite a valoração negativa da culpabilidade do agente. Precedente.
3. Tema 585 do STJ que dispõe: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
4. O crime continuado é uma construção jurídica, logo, decorre de uma ficção estabelecida pela lei. A unidade fictícia criada pelo legislador, em que vários crimes são tratados como se fossem uma única infração, impõe os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal: crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
5. A pluralidade de crimes praticada pelo réu não se caracterizou por várias ações, executadas em momentos distintos no tempo ou no espaço, contra vítimas diferentes, de modo que não há como justificar a apreciação dos requisitos objetivos do crime continuado.
6. Conduta praticada em um mesmo contexto fático, com uma única ação, em desfavor de vítimas e patrimônios diferentes, amolda-se ao concurso formal de crimes e a majoração da pena na fração de 1/6 até a 1/2 (CP, art. 70, caput).
7. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ determina que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal deve ter por base apenas o número de infrações penais cometidas. No caso, foi aplicada a fração de 1/5 (3 crimes) de aumento sobre uma das penas. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.